Tribunal: TJDFT
Processo: 0742196-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0742196-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOISES FARIAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Coelho Silva, em favor de Moisés Farias de Oliveira, contra ato do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que manteve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretada pelo Núcleo de Audiência de Custódia deste Tribunal. O Impetrante relata que o paciente fora preso em flagrante em 30/10/2021 por policiais rodoviários federais que realizavam ponto de bloqueio na BR-050 que, abordando o seu veículo, encontraram 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 108,50g (cento e oito gramas e cinquenta centigramas). O veículo do paciente foi vistoriado e nada mais foi encontrado, nem dinheiro e nem mesmo um aparelho telefônico. Afirma que o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, embasando seu pedido na natureza da droga e na reiteração delitiva, enquanto a Defesa apresentou pedido de decretação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, pedido acatado pelo MM. Juiz do NAC, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Nesse contexto, sustenta a ilegalidade da conversão para a preventiva, visto que o paciente apenas portava determinada quantidade de drogas, não havendo prova inequívoca se que a substância encontrada fosse para venda, ficando constatado que o seu porte era para uso próprio. Sustenta que a argumentação Excelentíssimo Juiz de que a prisão preventiva do paciente é uma garantia da ordem pública, considerando a quantidade e a reincidência do paciente, é meramente profética. O paciente não é reincidente específico; além do mais, já cumpriu toda a sua pena pelo fato que lhe foi imputado tempos atrás. Em adição, o acusado trabalhava na FUNAP e frequentava seu serviço com assiduidade, conforme consta a folha de ponto em anexo. Fato este que indica que não se dedicava à atividade criminosa. A remuneração que recebia neste emprego ajudava na manutenção da sua família e sua presença se faz necessária em seu lar. Acrescenta que a audiência de instrução e julgamento será realizada no dia 18/01/2022. Logo, tendo em vista que se aproxima, a liberdade do paciente não atrapalhará em nada no processo. Por fim, após discorrer sobre a legislação pertinente e a jurisprudência aplicável à matéria, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, determinando a imediata liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g.). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa a resguardar ou a estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Não obstante as razões elencadas pelo Impetrante para sustentar a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, como se constata do decreto prisional do d. Magistrado do Núcleo de Custódia, o autuado é useiro e vezeiro na prática de crimes, ostentando ao menos quatro condenações definitivas por fatos graves, como roubos; afirmando, também, que foram apreendidos mais de cem gramas de cocaína, entorpecente de alto valor venal, o que evidencia a gravidade concreta do crime. Logo, as circunstâncias do crime não autorizam a concessão de liminar. A decisão que converteu o flagrante em preventiva está bem fundamentada, mostrando-se necessária a prisão para o resguardo da ordem pública. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas. A disseminação de drogas entre jovens desta capital tem tomado proporções preocupantes. As cautelares do art. 319 do CPP não se mostram adequadas à hipótese. Posto isso, indefiro a liminar. Requisitem-se as informações ao Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. Oportunamente, encaminhem-se ao Relator. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2021. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Plantonista